Tribunal: TJES
Processo: 0004528-83.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004528-83.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO CARLOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004528-83.2013.8.08.0047

AGRAVANTE:
HUMBERTO CARLOS FERREIRA

ADVOGADOS:
MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A, IVANILDO DA SILVA - ES12518, ALINE LOUREIRO SEIBERT - ES16271-A, FERNANDO FERREIRA OTTONI - ES22575, BEATRIZ AOUN - ES22589

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HUMBERTO CARLOS FERREIRA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, ao aplicar a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339). A parte agravante alega que o acórdão recorrido, mantido pela Segunda Câmara Criminal, não apresenta fundamentação idônea acerca do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o óbito da vítima, caracterizando, segundo a defesa, uma ausência de exposição das razões de decidir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve fundamentação adequada pelo Acórdão impugnado pelo Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento fixado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no Tema 339 da repercussão geral estabelece que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada argumento ou prova.
O acórdão da Segunda Câmara Criminal abordou o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do réu e o resultado morte, evidenciando que o recorrente conduzia o veículo em velocidade superior à permitida e invadiu o acostamento, colidindo com a vítima ciclista, o que caracteriza fundamentação suficiente.
O Agravo Interno não constitui via processual apropriada para reabrir o debate sobre as questões já decididas na Apelação Criminal, tampouco para reiteração de argumentos do Recurso Extraordinário, devendo limitar-se à análise da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
A irresignação do agravante quanto à fundamentação apresentada pelo órgão fracionário representa mero inconformismo com o entendimento aplicado, não configurando ausência de motivação apta a afastar a aplicação do Tema 339.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise minuciosa de todos os argumentos apresentados, conforme entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
no Tema 339.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.021 e art. 1.030, I, "a"; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004528-83.2013.8.08.0047

AGRAVANTE:
HUMBERTO CARLOS FERREIRA

ADVOGADOS:
MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A, IVANILDO DA SILVA - ES12518, ALINE LOUREIRO SEIBERT - ES16271-A, FERNANDO FERREIRA OTTONI - ES22575, BEATRIZ AOUN - ES22589

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

HUMBERTO CARLOS FERREIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8705524), em face da
DECISÃO
(id. 8499196), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
6841165
) manejado pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339),
in verbis
: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Irresignado, o Recorrente defende, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 339,
Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso, tendo em vista que
“o julgado guerreado não aponta, ainda que de forma sucinta, o nexo de causalidade – ponto crucial para a subsunção do fato a norma - entre a velocidade imprimida pelo caminhão no momento do acidente e o choque responsável pelo óbito, tendo em vista que, conforme estabelecido nos autos, um veículo se encontrava na via de rolamento (caminhão) e o outro se encontrava no acostamento (bicicleta), seguiam em sentidos opostos e em linha reta, não iriam se chocar em qualquer momento, sem que houvesse invasão por parte de algum deles, o que não fica comprovado em momento algum dos autos, relembre-se que o choque ocorreu na parte traseira do caminhão, tendo assim, a vítima percorrido grande parte da extensão do veículo ilesa”.

Nesse contexto, argumenta que
“não pode prevalecer o entendimento exarado na decisão monocrática em debate, em que o Vice-presidente afirma estar o acórdão da C. Câmara Criminal em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, uma vez que, conforme demonstrado via extraordinária, não se trata de fundamentações sucintas, mas sim de completa ausência de exposição das razões de decidir”.

Contrarrazões
(id. 8786509) apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

HUMBERTO CARLOS FERREIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6841165), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5817989), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Recorrente e manteve a
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus
, cujo
decisum
condenou-o
“pela prática do crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) anos”.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DO CTB). ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPRUDÊNCIA CONSTATADA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível identificar conduta imprudente da vítima, tal fato não é suficiente para excluir a responsabilidade penal do apelante, se demonstrado que a morte da vítima ocorreu por sua conduta culposa/dolosa. Digno de nota registrar, ainda, que, “no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima” (AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

2. A caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

3. Caso em que o réu agiu com imprudência, eis que fora demonstrado de forma cabal que o apelante, poucos segundos antes do acidente, dirigia o veículo automotor em velocidade acima da permitida, ou seja, em 96km/h, quando a velocidade máxima da via era de 60 km/h, tendo parte da carroceria do seu veículo invadido o acostamento e colhido a vítima, atingindo-a lateralmente na região do crânio.

4. A vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao réu (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele (art. 29, § 2º, do CTB). O acusado tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do caminhão, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta (não motorizado) em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

5. É possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta

6. Na situação em tela, entendo justificada e recomendável a suspensão da habilitação do apelante pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, qual seja, 03 (três) anos, tendo em vista a gravidade dos fatos que circundam o presente delito, na medida em que o apelante conduzia um veículo de grande porte, ao qual estava acoplado um semirreboque, com comprimento total acima de 20m, tendo aplicado velocidade muito superior à permitida para a via, ocasionando risco excessivo aos demais motoristas, ciclistas e pedestres que trafegavam no local, tanto que ocasionou a morte de um ciclista mediante decapitação.

7. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0004528-83.2013.8.08.0047, Relator(a): Desembargador HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/08/2023)

O Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 6579556).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 7077624).

Segundo asseverado pelo Recorrente,
“a defesa insurgiu-se quanto a falta de fundamentação do dispositivo condenatório, uma vez que não houve a demonstração da existência de nexo de causalidade entre a ação do réu, considerada imprudente e a fatalidade em voga. Desse modo, o respeitável Acórdão exarado pela 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo infringiu o disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal, ao deixar de fundamentar decisão condenatória”.

Com efeito, extrai-se do Voto Condutor proferido no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, nos quais o Recorrente suscitou matéria idêntica à tese recursal, o enfrentamento do argumento tido por omisso,
verbo ad verbum
:

“[...] A defesa argumenta que “não foi estabelecida fundamentação idônea capaz de sustentar a existência de previsibilidade”, ou seja, “(...) a possibilidade de a carroceria do caminhão dirigido pelo réu se deslocar e invadir o acostamento em uma via de traçado retilíneo e em aclive”, bem como em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Uma simples leitura do acórdão embargado é possível constatar que a matéria sustentada pela defesa fora enfrentada com profundidade, sendo registradas as provas que demonstravam que o réu conduzia veículo automotor de grande porte, adotando conduta imprudente e que fora determinante para a deflagração da morte da vítima, senão vejamos:

“(...) observa-se que fora demonstrado de forma cabal que o apelante, poucos segundos antes do acidente, dirigia o veículo automotor em velocidade acima da permitida, ou seja, em 96 km/h, quando a velocidade máxima da via era de 60 km/h, tendo parte da carroceria do seu veículo invadido o acostamento e colhido a vítima, atingindo-a na região do crânio.

O Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (pp. 99/123, Vol. 1), concluiu que houve
“colisão do tipo fricção lateral pela direita, entre o semi-reboque do veículo conjugado e a bicicleta, em local já descrito anteriormente e levando ao óbito uma vítima do sexo masculino”
. Os peritos ainda constataram manchas de projeção de sangue na carroceria do caminhão, além do quebramento e arrancamento da lente laranja da sinaleira traseira direita, bem como o boné da vítima, com incrustações de sangue e material biológico indicativo de massa encefálica.

(...)

Cotejando as provas periciais existentes nos autos, constata-se que o apelante agiu com imprudência, eis que conduzia veículo de grande porte em velocidade muito acima da permitida, o que contribuiu para o evento morte da vítima.

(...) Na hipótese em comento, verifica-se que a vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele.

Ademais,
o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do caminhão, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta (não motorizado) em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe
. "

Em relação ao argumento de que não houve o enfrentamento da matéria alusiva ao nexo de causalidade, rememoro que o voto-condutor registrou que foram encontrados vestígios de massa encefálica da vítima na carroceria do caminhão e que o Laudo de Exame Cadavérico atestou que a vítima teve o crânio decapitado em razão da colisão, de sorte que é inegável a relação de causalidade entre a conduta imprudente do réu e a morte da vítima.

Por fim, a defesa ainda afirmou que houve obscuridade na fundamentação empregada para a exasperação da pena-base. No entanto, não é o que se constata da leitura de tal tópico do acórdão vergastado:

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise negativa da
culpabilidade
(motorista profissional) e
circunstâncias
(redução brusca de velocidade do acusado, o qual atingiu uma velocidade de 7km/h em uma estrada, acelerando e percorrendo distância de 13 km, quando foi parado pela PRF e aferido que o acusado teria envolvimento com o sinistro).

(...) O fato do apelante ser motorista profissional revela maior reprovabilidade no seu envolvimento no acidente, tendo em vista que dirigia o veículo em velocidade muito acima da permitida. Além disso, também se constata o apontamento de elementos acidentais ao delito, que demonstram maior gravidade da conduta delitiva, porquanto o apelante, mesmo após frear bruscamente o veículo ao colidir com a vítima, somente parou ao ser interceptado pela Polícia Rodoviária Federal em local que distanciava 13km do acidente que culminou na morte da vítima.”

Diante dessas considerações, em que pese o brilhantismo das teses elaboradas pela defesa, não foram suficientes para demonstrar qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, consoante enfatizou a D. Procuradoria de Justiça”.(destaques no original).

Portanto, restou demonstrada a razão pela qual o Órgão Fracionário manteve a condenação do Recorrente pelo cometimento do delito previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, havendo, inclusive, menção ao nexo de causalidade entre a conduta do Recorrente e o óbito da vítima.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando que o Recorrente adotou conduta imprudente na condução e veículo automotor de grande porte, o que foi determinante para o óbito da vítima.

Naquela ocasião, diante das teses defensivas relativas à ausência de enfrentamento da matéria relativa ao nexo de causalidade, ficou assentado no Voto Condutor proferido no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, que:

“[...] A defesa do embargante opôs embargos de declaração no Id. 5985255, argumentando que há omissão no acórdão, porquanto não houve análise da tese de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista e a morte da vítima; e obscuro quando faz referência à previsibilidade do resultado e ao fixar a pena-base acima do mínimo legal.

[...] A defesa argumenta que “não foi estabelecida fundamentação idônea capaz de sustentar a existência de previsibilidade”, ou seja, “(...) a possibilidade de a carroceria do caminhão dirigido pelo réu se deslocar e invadir o acostamento em uma via de traçado retilíneo e em aclive”, bem como em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Uma simples leitura do acórdão embargado é possível constatar que a matéria sustentada pela defesa fora enfrentada com profundidade, sendo registradas as provas que demonstravam que o réu conduzia veículo automotor de grande porte, adotando conduta imprudente e que fora determinante para a deflagração da morte da vítima, senão vejamos:

“(...) observa-se que fora demonstrado de forma cabal que o apelante, poucos segundos antes do acidente, dirigia o veículo automotor em velocidade acima da permitida, ou seja, em 96 km/h, quando a velocidade máxima da via era de 60 km/h, tendo parte da carroceria do seu veículo invadido o acostamento e colhido a vítima, atingindo-a na região do crânio.

O Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (pp. 99/123, Vol. 1), concluiu que houve
“colisão do tipo fricção lateral pela direita, entre o semi-reboque do veículo conjugado e a bicicleta, em local já descrito anteriormente e levando ao óbito uma vítima do sexo masculino”
. Os peritos ainda constataram manchas de projeção de sangue na carroceria do caminhão, além do quebramento e arrancamento da lente laranja da sinaleira traseira direita, bem como o boné da vítima, com incrustações de sangue e material biológico indicativo de massa encefálica.

(...)

Cotejando as provas periciais existentes nos autos, constata-se que o apelante agiu com imprudência, eis que conduzia veículo de grande porte em velocidade muito acima da permitida, o que contribuiu para o evento morte da vítima.

(...) Na hipótese em comento, verifica-se que a vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele.

Ademais,
o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do caminhão, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta (não motorizado) em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe
. "

Em relação ao argumento de que não houve o enfrentamento da matéria alusiva ao nexo de causalidade, rememoro que o voto-condutor registrou que foram encontrados vestígios de massa encefálica da vítima na carroceria do caminhão e que o Laudo de Exame Cadavérico atestou que a vítima teve o crânio decapitado em razão da colisão, de sorte que é inegável a relação de causalidade entre a conduta imprudente do réu e a morte da vítima”.

Neste cenário, em que pese a irresignação, nota-se que o Acórdão objeto do Apelo Extremo enfrentou adequadamente a ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do Recorrente e a morte da vítima, apresentando explícita motivação sobre o ponto tido por omisso, extraindo-se, portanto, mero inconformismo do Agravante com a conclusão acerca da manutenção da sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, reforça-se a convicção de que a hipótese em debate encontra-se alinhada ao decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), não logrando êxito a parte Agravante em demonstrar o contrário.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO

CRIMINAL
ou para reiteração das razões do
APELO EXTREMO
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 339, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.